Tribunal: STF
Processo: RE 103002
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-10-02
Data de publicação: 1984-10-02

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE TRANSFORMADA EM DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA.
RECLAMAÇÃO EXTEMPORANEA CONTRA A CONTA, NO QUE SE REFERE A NOVA
AVALIAÇÃO E HONORARIOS DE ADVOGADO.
INCIDENCIA DOS OBICES DO ARTIGO 325, VI E VII DO RISTF.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.